Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-69.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para exclusão da tarifa de avaliação do bem e restituição simples do indébito. Recursos das partes.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para exclusão da tarifa de avaliação do bem e restituição simples do indébito. Recursos das partes.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
Capitalização mensal. Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da Tabela Price implique capitalização de juros.
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
Tarifa de registro de contrato: serviço não comprovado. Exclusão do débito e restituição simples dos valores pagos a esse título. Recurso do autor provido nesta parte.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do não comprovada, consoante precedente do STJ. Valor indevido.
Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).
Comissão de permanência. Não há previsão no contrato ou prova de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora. Contrato que prevê a incidência de juros de mora e multa para o período de anormalidade. Sentença parcialmente modificada. Recurso do autor parcialmente provido; e desprovido o recurso do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000728-69.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado BANCO
ITAUCARD S/A, é apelado/apelante MARCIO BRASIL DIAS BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462
Apelante/Apelado: Banco Itaucard S/A
Apelado/Apelante: Marcio Brasil Dias Borges
Comarca: Poá
Juiz(a): Valmir Maurici Júnior.
Voto no 5825.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial
procedência, para exclusão da tarifa de avaliação do bem e
restituição simples do indébito. Recursos das partes.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de
juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.
Aplicação dentro da legalidade. Índices que não destoam
daqueles aplicados por outras instituições financeiras
durante o período.
Capitalização
mensal.
Admissibilidade,
conforme
Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela
medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do
Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal. não há ilegalidade na composição do
valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação da
Tabela Price implique capitalização de juros.
Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de
demonstração de que já havia relacionamento entre as
partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
Tarifa de registro de contrato: serviço não comprovado.
Exclusão do débito e restituição simples dos valores pagos
a esse título. Recurso do autor provido nesta parte.
Tarifa de avaliação do bem. Prestação do não
comprovada, consoante precedente do STJ. Valor
indevido.
Restituição simples dos valores pagos, com acréscimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
3
de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43
do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do
CC).
Comissão de permanência. Não há previsão no contrato
ou prova de cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos de mora. Contrato que
prevê a incidência de juros de mora e multa para o período
de anormalidade. Sentença parcialmente modificada.
Recurso do autor parcialmente provido; e desprovido
o recurso do réu.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial
procedência de fls. 139/142, que: i) declarou abusiva a cláusula que dispõe sobre a
tarifa de avaliação (R$ 460,00); ii) condenou o réu a restituição dos valores pagos pelo
autor correspondente ao valor cobrado pela cláusula abusiva; iii) impôs a sucumbência
reciproca, com o pagamento das despesas processuais pelas partes e honorários
advocatícios da parte contrária no valor de R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça
concedida (fl. 44).
O réu apela e alega, em síntese, que: a) as tarifas cobradas
são legais; b) observou todos os critérios estabelecidos nas Súmulas 565 e 566 do STJ,
bem como a jurisprudência pacífica sobre o tema; b) não há abusividade na cobrança
das tarifas; c) a tarifa de avaliação de bens está expressamente prevista no contrato (fls.
143/148).
O autor, por sua vez, também recorre e alega que: a) o
réu, com a cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato, tem como objetivo,
obter proveito econômico, razão pela qual, deve ser afastada a cobrança; b) os valores
cobrados revelaram uma excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do
consumidor, nos termos do artigo 51, inciso IV do CDC; c) a cobrança de juros como
está sendo aplicada pela ré, fere o princípio do equilíbrio contratual; d) a cobrança de
juros capitalizados mensalmente é ilegal; e) a multa moratória contratual não pode ser
superior a 2% do saldo devedor; e) a cobrança de comissão de permanência cumulada
com juros de mora e multa moratória é abusiva (fls. 156/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
4
Vieram aos autos as contrarrazões do réu (fls. 166/171).
Recursos
tempestivos,
regularmente
processados;
preparado o da ré (fls. 150/151), e isento de preparo o do autor (fl. 44).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso do autor comporta parcial provimento.
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente
pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192,
VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser
alterados com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do
Consumidor, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação
do sistema financeiro.
2.1. No caso, o índice utilizado pelo réu para as taxas de
juros (2,55% ao mês e 35,27% ao ano) não destoa dos que estariam sendo praticados
por
instituições
bancárias
equivalentes
durante
o
período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
5
celebração do contrato, apontar índice inferior ao adotado.
Isso porque é um critério orientador, mas não exclusivo,
pois não se pode exigir que toda operação tenha por base a taxa média. Se isto
ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para se tornar um índice fixo. Assim, há
de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
2.2. A capitalização mensal dos juros, na época da
celebração dos contratos, era permitida, por força das Medidas Provisórias MP
1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob o n.o 2.170-36/2001), como tem
reafirmado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizadas nas seguintes
Súmulas:
Súmula no 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual com contratos celebrados com instituições
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”.
Súmula no 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim, não há ilegalidade na composição do valor das
parcelas da operação. O autor limita-se a afirmar a existência de capitalização de juros,
que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual
da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. A cobrança da tarifa de cadastro já era autorizada pela
Resolução no 3.518/07 do Banco Central (BACEN) e é atualmente regulamentada pela
Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que consolida as
normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
6
financeiras.
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de
que: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (STJ -
Recurso Especial no 1.251331-RS; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; Órgão
Julgador: Segunda Seção, Julgado em 28/08/2.013; Publicado em 24/10/2013).
Nesse contexto, é devida a cobrança da tarifa de
cadastro (R$ 498,00), pois expressamente prevista no contrato, sem demonstração de
que já havia relacionamento entre o consumidor e a instituição.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
acerca da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem no
julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553:
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (STJ, RESp no
1.578.553, Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Julgado em
28/11/2018, publicado em 06/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
7
4.1. A cobrança da tarifa de registro corresponde à
prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo.
Na hipótese dos autos, o réu não demonstrou a efetiva
prestação do serviço para justificar a cobrança da tarifa de registro, devendo ser
restituído o valor pago (R$ 101,54, fl. 26) ao autor. Neste ponto, provê-se o recurso do
autor.
4.2. Quanto à tarifa de avaliação do bem, exige-se da
instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova, a demonstração de efetiva
prestação de um serviço de avaliação de um veículo automotor.
Sobre a tarifa de avaliação do bem, o voto do Ministro
Moura Ribeiro, no recurso especial no n. 1.578.553, esclarece que: “O documento
elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de
avaliação do bem consiste em um formulário padrão, visando mais a justificação da
cobrança da tarifa do que a efetiva prestação de um serviço de avaliação de um veículo
automotor”.
No caso, não houve comprovação de efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo e, em razão do abuso da cobrança, a tarifa de
avaliação do bem deve ser excluída com devolução simples (R$ 460,00, fl. 26), por
inexistência de má-fé do banco réu.
5. Não há previsão no contrato ou mesmo prova da
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de mora, uma vez
que a cláusula que trata do inadimplemento estabelece tão somente a manutenção dos
juros remuneratórios contratuais, acrescidos dos legais juros de mora e multa (fl. 27).
6. Portanto, o recurso do autor deve ser parcialmente
provido, apenas para determinar a exclusão da tarifa de registro do contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
8
determinar sua restituição simples, com acréscimo de correção monetária desde os
desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (artigo 405 do
Código Civil), facultada a compensação com eventual saldo devedor do contrato.
Por outro lado, e com base nos mesmos fundamentos,
desprovê-se o o recurso do réu.
Em consequência, mantém-se a sucumbência recíproca
imposta na sentença, para que cada parte suporte metade das despesas processuais e os
honorários de R$ 500,00 do advogado da outra, com fundamento no artigo 85, § 2o,
combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade da justiça concedida ao autor.
Nesta fase recursal, desprovida a apelação do réu,
majoram-se os honorários do advogado do autor para R$ 800,00, nos termos do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, (a) dá-se parcial provimento ao
recurso do autor; (b) nega-se provimento ao recurso do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-69.2018.8.26.0462 - A - Voto no 5825.
9
Elói Estevão Troly
Relator